Tribunal: TJSP
Processo: 2032518-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais em face da Fazenda Pública do Estado. Valor ínfimo. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais em face da Fazenda Pública do Estado. Valor ínfimo. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Majoração devida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2032518-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Duartina, em que é
agravante KAITON JOSÉ DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032518-14.2020.8.26.0000 - Voto no 3964
2
Agravo de Instrumento no 2032518-14.2020.8.26.0000
Agravante: Kaiton José de Oliveira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Duartina
Voto no 3964

Agravo
de
Instrumento. Cumprimento
de
sentença.
Honorários
advocatícios sucumbenciais em
face
da
Fazenda Pública do Estado. Valor ínfimo. Fixação por
equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo
o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa, trabalho
realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.
Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Majoração devida.
Decisão reformada. Recurso provido.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de instrumento,
interposto por Kaiton José de Oliveira em contraposição a decisão (fl. 45)
proferida em cumprimento de sentença, promovido pelo agravante con-
tra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pela qual fixada a verba
honorária de sucumbência em R$ 100,00.

Inconformado, o agravante postula a reforma da respeitá-
vel decisão agravada, sustentando, em síntese, ser ínfimo o valor fixado a
título de honorários advocatícios, razão pela qual deve ser majorado, com
base no § 8o, do artigo 85, do CPC/2015.

Por decisão às fls. 7/8, foi concedido o efeito suspensivo
postulado.

Sem contraminuta (fl. 11).

É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032518-14.2020.8.26.0000 - Voto no 3964
3
A questão trazia à apreciação desta Corte diz respeito à
verba honorária de sucumbência fixada referente ao trabalho do causí-
dico em ação de obrigação de fazer cumulada com ação de obrigação
de pagar (devolução de valores)
fls. 2/6. Por ocasião da sentença
proferida na fase de conhecimento, deixou-se a verba honorária para ser
fixada quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, §4o do
CPC.

Pretende o agravante a reforma da decisão de primeiro
grau, para que se determine a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência no patamar de 10 a 20% sobre o valor atribuído à causa.

A irresignação prospera.

O arbitramento dos honorários de acordo com apreciação
equitativa é hipótese excepcional em nosso ordenamento jurídico. De
acordo com a letra da lei, o dispositivo tem aplicação nas hipóteses em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o
valor da causa for muito baixo.

De outra banda, a jurisprudência tem defendido a aplica-
ção do dispositivo aos casos em que a fixação dos honorários, de acordo
com os parâmetros do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
acarreta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
assim como o enriquecimento sem causa do advogado da parte vence-
dora. São hipóteses nas quais a complexidade da causa torna exorbitante
o valor dos honorários, autorizando, assim, a adoção de critérios equitati-
vos que adequem o valor da verba aos critérios fixados pelo §2o do artigo
sob análise.

É o que ocorreu no caso em apreço, no qual o proveito
econômico pretendido foi de R$ 174,80 (quantia indevidamente descon-
tada da folha de pagamento do servidor e que está sendo objeto de
cobrança), valor esse que se apresenta ínfimo, não podendo servir como
base de cálculo para fins de verba honorária, eis que a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032518-14.2020.8.26.0000 - Voto no 3964
4
percentual sobre aquele montante resultaria quantia irrisória.

Por outro lado, o valor fixado, de R$ 100,00, embora não o
tenha sido em percentual, é realmente ínfimo.

É verdade que o trabalho na fase de conhecimento não
envolveu maior complexidade, contudo, a quantia não traduz remunera-
ção digna ao exercício da advocacia.

Assim sendo, considerando-se que o proveito econômico
obtido tornou irrisório o valor arbitrado, de maneira que, por fixação
equitativa, devem os honorários advocatícios ser majorados, com funda-
mento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, para R$ 400,00, com correção
monetária a partir do arbitramento. Nesse sentido, confiram-se os julgados
desta Corte de Justiça:

I. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Valor da causa ínfimo. Possibilidade de
arbitramento por equidade. Inteligência do artigo 85, § 8o, do
CPC. Valor fixado em R$ 1.000,00. Razoabilidade. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
Majoração
dos
honorários.
Cabimento.
Aplicabilidade do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1021493-43.2015.8.26.0114; Relator (a):
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro:
14/09/2017)

II. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM
VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE. Os honorários devem ser fixados
de modo a remunerar o patrono, não sendo possível fazê-lo em
valor ínfimo. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010057-27.2017.8.26.0564; Relator (a):
Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019)

III. DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DO REQUERIDO CONTRATO
ADMINISTRATIVO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
JULGADA
PROCEDENTE
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
VALOR
ARBITRADO
APRECIAÇÃO EQUITATIVA
VALOR DA CAUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032518-14.2020.8.26.0000 - Voto no 3964
5
ÍNFIMO ADMISSIBILIDADE Julgada procedente a demanda
contra a Fazenda Municipal, correto o arbitramento dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa, com
fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., diante do ínfimo valor
atribuído à causa e objeto de condenação, sob pena de se
aviltar a verba honorária sucumbencial - Sentença mantida
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001567-88.2017.8.26.0346; Relator (a):
Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 22/12/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para fixar os hono-
rários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, em
R$ 500,00, com correção monetária a partir da publicação do acórdão.

PAOLA LORENA
Relatora